Tribunal: TJDFT
Processo: 0703564-74.2019.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. OFENSAS RECÍPROCAS. DANO MORAL AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos, consistentes na cessação de envio de mensagens pelas redes sociais e na indenização por dano moral.
2. Aduz a autora/recorrente que passou a receber mensagens de cunho desrespeitoso e ameaçador, via aplicativo Whatsapp, da ré/recorrida, a qual teve uma relação extraconjugal com o seu companheiro.
3. Sobressai das mensagens colacionadas aos autos que houve uma quebra/corte da sequência da discussão. Ainda assim, o que se percebe é um clima de animosidade entre as partes, evidenciando, pois, postura de altercação de ambas as partes, com constrangimentos e transtornos recíprocos, sendo inviável o reconhecimento de dano moral a apenas uma delas. Nesse contexto, considerando que a prova produzida não é segura para evidenciar a responsabilidade da ré, mostra-se mais adequado o desacolhimento do pedido de dano moral.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de Justiça. Sem honorários, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.